Tribunal: TJBA
Processo: 8065809-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065809-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RISELIA CUNHA BORGES COUTO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a ausência de interesse de agir em mandado de segurança individual ajuizado em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, sob o fundamento da existência de título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 8016794-81.2019.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada prescrição do título executivo judicial coletivo; (ii) estabelecer se a matéria relativa à prescrição poderia ser apreciada no âmbito do mandado de segurança, apta a afastar a ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado delimita a controvérsia à existência de interesse de agir, concluindo pela sua ausência em razão da existência de título judicial coletivo apto a amparar a pretensão da parte. A alegação de prescrição do título executivo judicial coletivo não se mostra pertinente à controvérsia decidida, pois eventual discussão acerca da exigibilidade do título deve ser suscitada na via própria de cumprimento de sentença. A apreciação de matéria de ordem pública, como a prescrição, exige pertinência com o objeto da demanda, o que não ocorre quando o feito é extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia, estando devidamente fundamentado o acórdão. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, considerando-se incluídos os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065809-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante RISELIA CUNHA BORGES COUTO e como Embragada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO